Tribunal: TCU
Processo: 033.493/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento para apuração das responsabilidades, no âmbito do MME, pela intempestividade na definição do modelo a ser seguido para as concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 7° da Lei 12.783/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento constituído em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 2253/2015-TCU-Plenário (Rel. Min. José Mucio Monteiro), que determinou a constituição de apartado a fim de apurar as responsabilidades, no âmbito do Ministério de Minas e Energia (MME), pela intempestividade na definição do modelo a ser seguido para as concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013, em conjunto com a análise de responsabilidade de que trata o item 9.1 do Acórdão 3149/2012-TCU-Plenário (Rel. Min.-Subst. André Luís de Carvalho). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo ex-Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e pelo ex-Secretário-Executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Pereira Zimmermann; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos interessados, informando-lhes que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.